Tribunal: STF
Processo: HC 92907
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
   ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
   SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO RECEBIDOS. DECISÃO
   FUNDAMENTADA.  ORDEM DENEGADA.
1.      A tese tratada nestes
   autos diz respeito à eventual nulidade do ato de recebimento da
   denúncia por ausência de fundamentação adequada e suficiente,
   tendo sido apresentada tese subsidiária consistente na possível
   nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça que negou provimento
   ao agravo regimental interposto contra decisão que negou
   seguimento aos embargos de declaração.
2.      O acórdão de
   recebimento da denúncia preencheu os requisitos do art. 93, IX,
   da Constituição Federal, apresentando as razões hábeis ao juízo
   positivo de admissibilidade da denúncia devido à presença da
   prova da materialidade do fato supostamente delituoso e indícios
   suficientes de autoria.
3.      As alegações de inépcia da denúncia
   e de atipicidade da conduta foram adequadamente rejeitadas pela
   Corte estadual, sob o fundamento expresso na existência de
   procedimento administrativo contendo sinais de adulterações e
   indícios de que ele não teria seguido, em determinados momentos,
   uma seqüência lógica.
4.      Há questões que merecerão análise
   muito mais detida por ocasião do julgamento da pretensão punitiva
   deduzida pelo Ministério Público no momento da prolação do
   julgamento do mérito da pretensão deduzida na denúncia, mas houve
   substrato fático-probatório mínimo e suficiente para o
   recebimento da denúncia, a afastar a alegação de inépcia da
   denúncia e de atipicidade da conduta imputada aos pacientes.
5.
        Houve, pois, atendimento às exigências formais e materiais
   contidas no art. 41, do Código de Processo Penal.
6.      Quanto à
   segunda tese apresentada na petição inicial deste writ - nulidade
   do acórdão que manteve a decisão monocrática que negou seguimento
   aos embargos de declaração -, não houve qualquer flagrante
   ilegalidade ou julgamento teratológico no improvimento do agravo
   regimental.
7.      Habeas corpus denegado.